Tribunal: CARF
Processo: 11080.733630/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733630/2014-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-011.674 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Embargante
VONPAR REFRESCOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. E CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada omissão no julgado, o vício
deve ser sanado por meio do acolhimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de
efeito infringente, para que seja reconhecido o crédito de IPI relativo à Nota Fiscal no 10.264.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733630/2014-41
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra o Acórdão no 3402-
003.803, proferido na sessão de 26 de janeiro de 2017 com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma:
a) por unanimidade de votos, foram rejeitadas as
preliminares de
nulidade
do lançamento;
b) pelo voto de qualidade, rejeitou-se a preliminar de decadência e negou-
se provimento quanto ao mérito. Vencidos os Conselheiros Carlos Augusto Daniel Neto,
Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo
Deligne. Designado o Conselheiro Waldir Navarro Bezerra. O Conselheiro Diego
Diniz
Ribeiro
deu
provimento ao recurso por entender que o contribuinte estava amparado pela coisa julgada
que garantia o direito ao aproveitamento dos créditos;
c) por maioria de votos, excluiu-se a cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício na fase de liquidação administrativa do presente julgado.
Vencidos os Conselheiros Jorge Freire, Waldir Navarro Bezerra e Maria Aparecida
Martins
de
Paula.
Designada
a
Conselheira
Thais
de
Laurentiis
Galkowicz. Os Conselheiros Jorge Freire, Diego Diniz Ribeiro e Maysa de Sá Pittondo D
eligne apresentaram declarações de voto.
O Auto de Infração foi lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre/RS para exigir Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI – e
respectivos juros de mora e multa de ofício, no montante de R$ 62.153.298,94, à data da
autuação. O tributo lançado representa saldos devedores apurados na escrita após a glosa de
créditos decorrentes de aquisições de insumos isentos (kits de concentrados para refrigerantes)
feitas à empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA ("Recofarma"), CNPJ
61.454.393/0001-06, situada na Zona Franca de Manaus, considerados indevidos pelos seguintes
motivos:
- no processo de industrialização destes insumos não foram empregadas
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, o que afasta o
reconhecimento da isenção prevista no art. 82, inciso III, do Decreto no 4.544, de 2002
(Regulamento do IPI – RIPI/2002) e, por sua vez, impede a utilização dos créditos
como previsto no art. 175 do mesmo Regulamento.
- nenhum dos componentes dos kits para refrigerantes se enquadraria no Ex 1 da
NCM 2106.90.10, o que exclui a aplicação da alíquota de 27% adotada pela
adquirente no cálculo dos créditos, ou seja, mesmo que houvesse direito ao crédito
previsto no artigo 175 do RIPI/2002, o valor do imposto calculado como se devido
fosse seria zero.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS proferiu o Acórdão no 10-56.115 e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

impugnação e manteve o crédito tributário constituído de ofício, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos de falta de pagamento, o direito da fazenda pública constituir o crédito
tributário relativo ao IPI extingue-se em cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa sobre lançamento de ofício consiste em débito para com a União decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e,
por isso, é legítima a incidência de juros de mora sobre o respectivo valor, a partir do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte recebeu a intimação sobre o v. Acórdão de primeira instância pela
via eletrônica em data de 05/04/2016 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 673),
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 26/04/2016 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 796), pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça
de Impugnação, pediu pelo cancelamento do auto de infração e a reforma da decisão recorrida,
com a consequente extinção do crédito tributário lançado de ofício.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 881 contra o Acórdão no
3402-003.803, cujo seguimento foi dado através do Despacho de Admissibilidade de fls. 897.
Intimada do Acórdão e do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração de fls. 914, o que foi certificado às fls. 975.
Os Embargos de Declaração foram admitido através do Despacho de fls. 1.039,
proferido nos seguintes termos:
Encaminhem-se os autos ao Relator, Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto,
para que se digne a incluir o processo em pauta de julgamento do Colegiado
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

3402, para a prolação de nova decisão, em que se colmatem as lacunas da
decisão embargada, exclusivamente, quanto:
a) ao pedido de conversão do julgamento em diligência, para repercussão no
sobre o lançamento ora sub judice da decisão definitiva proferida nos autos do
processo administrativo no 11080.733814/2013-21, objeto da seção 3 do recurso
voluntário e;
b) ao pedido de reversão da glosa do crédito referente à nota fiscal n° 10.264,
objeto da seção 10. do recurso voluntário.
Às fls. 1.043 foi proferido Despacho de Saneamento para vista à Fazenda
Nacional, considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringente.
Ocorre que, não obstante a tramitação dos Embargos de Declaração, a
Contribuinte igualmente apresentou Recurso Especial (fls. 1065), para o qual foi dado parcial
seguimento através do Despacho de fls. 1.371.
Sobre as matérias não admitidas, a Contribuinte apresentou o Agravo de fls.
1.397.
Em análise perante a Colenda 3a Turma da CSRF foi proferida a Resolução no
9303-000.114 com a seguinte determinação:
Diante disto, proponho que ele seja encaminhado ao Relator, Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, QuartaCâmara do Segundo Conselho de Contribuintes para sanea
mento, a fim de que seja feito, a incluir o processo em pauta de julgamento do Colegiado 3402,
para a prolação de nova decisão, em que se colmatem as lacunas da decisão embargada.
Em julgamento perante este Colegiado, em anterior composição, foi proferida a
Resolução no 3402-002.400 nos seguintes termos:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) Análise os efeitos da decisão definitiva do processo administrativo no
11080.733814/2013-21 quanto à possibilidade de transporte do saldo credor
do exercício de 2008 para o exercício de 2009, avaliando seu reflexo no
saldo devedor apurado e as glosas perpetradas, apresentando novo
demonstrativo do crédito tributário lançado, destacando as correções
porventura devidas;
(ii) Quanto à glosa de crédito referente à Nota Fiscal no 10.264, informe qual foi
a hipótese prevista no RIPI/2002 para o estorno do crédito, relacionando os
elementos de prova correspondentes.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

A diligência foi cumprida através da Informação Fiscal de fls. 1.563, com
manifestação da Embargante às fls. 1.578.
Após, através dos despachos de fls. 1.638 a 1.642, o processo foi encaminhado
para novo sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Dos vícios apontados pela Contribuinte em Embargos de Declaração
O recurso de Embargos de Declaração de fls. 914 a 934 foi interposto contra o
Acórdão no 3402-003.803, proferido na sessão de 26 de janeiro de 2017 com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. A presunção de pagamento
antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em
relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado
lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado
pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste
caso.
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM)). DECISÃO JUDICIAL COISA JULGADA. A autoridade
administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando determinado pelo Poder
Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade.
ZFM. INSUMOS. CRÉDITO FICTO DO ART. 6o DO DECRETO-LEI No 1.435/75.
ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. A aquisição de insumos isentos, provenientes
da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento de créditos de IPI. No art. 6o
do Decreto-Lei no 1.435/75, entende-se por "matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da Amazônia Ocidental.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

Não se tratando os insumos de matérias-primas agrícolas e/ou extrativas vegetais de
produção regional, não há direito ao creditamento ficto.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO
DE REFRIGERANTES. Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou
concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente
uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
SUFRAMA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA. Nos atos de sua
competência, a SUFRAMA pode tratar os kits como se fossem uma mercadoria única, o
que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém este tratamento
não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria. (enquadramento na
TIPI).
MULTA
DE
OFÍCIO.
INEFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA. É cabível a exigência de
penalidade, nos casos em que não se discute o direito ao crédito de IPI oriundo de
insumos isentos, pois a empresa possui decisão judicial sobre o assunto. Os valores
objeto de discussão abrangem exclusivamente o aproveitamento indevido de créditos
por erro na alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no
art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007,
assunto em relação ao qual inexiste jurisprudência administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A literalidade do artigo 61, caput e
§3o da Lei n. 9.430, de 1996, separa os débitos tributários das penalidades (multas de
ofício), determinando a incidência dos juros só sobre os primeiros, e não sobre as
segundas. Assim falta previsão legal para a incidência da Selic sobre a multa de ofício
imposta nos autos de infração lavrados pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O Embargante apontou em razões recursais os seguintes vícios:
(a) em omissão, ao dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para
excluir a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício na fase da liquidação, sem
se manifestar sobre o saldo credor do imposto apurado no período anterior, que teria
sido expressamente restabelecido em razão da decisão proferida no PA n°
11080.733814/2013-21;
(b) contradição,
(I) ao considerar que a coisa julgada formada no MSI n° 91.0009552-4
reconhece, expressamente, o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de
insumos isentos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus e que, no
momento em que realizado o encontro de débitos e créditos, na escrita do embargante,
não havia qualquer questionamento quanto à aplicação da alíquota, e paradoxalmente,
concluir que, no caso, os mesmos créditos de IPI não seriam admitidos, para fins de
aplicação do art.124, parágrafo único, inc. III, do RIPI/02 e para reconhecer a
decadência;
(II) ao concluir que o embargante não teria calculado o crédito de IPI com base
na alíquota decorrente da classificação fiscal do produto constante da nota fiscal, vez
que tal conclusão não decorre da premissa de que a descrição do produto constante
desta nota fiscal é "concentrado para refrigerantes";
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

(III) ao concluir que a definição da classificação fiscal do concentrado para
refrigerantes não seria objeto da coisa julgada formada no MSI n° 91.0009552-4, vez
que tal conclusão não decorre da premissa de que consta do pedido da ação a
delimitação da classificação fiscal do concentrado para refrigerantes e que esse pedido
foi integralmente concedido.
Ademais, inquina a decisão do vício de (C) omissão de enfrentamento da
alegação recursal de:
(I) não cabimento da exigência de multa de oficio, juros moratórios e correção
monetária, nos termos do art.100, parágrafo único, do CTN, e;
(II) de que não deveria ser mantida a glosa do crédito de IPI referente à nota
fiscal n° 10.264 (seção 10. do recurso voluntário).
(III) Não apreciação do pedido de conversão do julgamento em diligência, para
repercussão sobre o lançamento sub judice da decisão definitiva proferida nos autos do
processo administrativo no 11080.733814/2013-21;
Na análise dos embargos, o Ex-Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, em
despacho às fls. 1040 a 1044, assim se manifestou:
Compulsando os autos do processo, verifico que a decisão proferida por este
colegiado
no
processo
administrativo
no
11080.733814/2013-21
impacta
diretamente na escrita fiscal do período objeto do presente processo, visto que
aquele se refere ao exercício de 2008, e este ao exercício de 2009, devendo ser
transportado o saldo credor apurado no quarto trimestre de 2008 (objeto do PAF
indicado) para o período subsequente e, assim, afetando o saldo devedor apurado
aos as glosas perpetradas.
Além disso, quanto ao segundo ponto, relativo à reversão da glosa de crédito referente à
Nota Fiscal no 10.264, a DRJ julgou improcedente o pleito, sob fundamento do
cancelamento dessa nota pela RECOFARMA, tendo apresentado a VONPAR cópia do
pagamento integral do valor da referida nota, conforme doc. de fls. 475 e 476.
O RIPI/2002 é expresso em condicionar a escrituração dos créditos à comprovação da
efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
nos termos do art. 190, I, ao passo que lista minuciosamente as hipóteses em que o
estorno desse crédito é necessário, em seu art. 193, sendo necessário - para que se dê a
glosa - que a fiscalização tenha reconduzido o cancelamento a uma das hipóteses legais
de estorno.
Os dois argumentos são autônomos entre si e ambos têm o condão de afetar o conteúdo
da decisão proferida, gerando efeitos infringentes na decisão, razão pela qual deve ser
aberta vista à parte contrária para manifestação.
Tendo em vista o disposto art. 65, § 7o, do RICARF c/c art. 9o e 15o do Código de
Processo Civil, restituo o processo ao Presidente do colegiado, solicitando a intimação
da Procuradoria da Fazenda Nacional a respeito de seu teor, e sua sucessiva inclusão em
pauta para saneamento dos vícios apontados. (sem destaque no texto original)
Inicialmente este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução n.o 3402-002.400, para as seguintes providências:
(i) análise os efeitos da decisão definitiva do processo administrativo no
11080.733814/2013-21 quanto à possibilidade de transporte do saldo credor do
exercício de 2008 para o exercício de 2009, avaliando seu reflexo no saldo devedor
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

apurado e as glosas perpetradas, apresentando novo demonstrativo do crédito tributário
lançado, destacando as correções porventura devidas;
(ii) quanto à glosa de crédito referente à Nota Fiscal no 10.264, informe qual foi a
hipótese prevista no RIPI/2002 para o estorno do crédito, relacionando os elementos de
prova correspondentes.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através da Informação Fiscal de fls. 1.563, com os
seguintes esclarecimentos:
3) Desta maneira, nos itens a seguir serão respondidos os dois questionamentos
constantes da Resolução n° 3402-002.400.
I
-
Análise dos efeitos da decisão definitiva do processo no
11080.733814/2013-21
4) Por meio do processo administrativo no 11080.733814/2013-21, foi lavrado
Auto de Infração para cobrança do crédito tributário decorrente da glosa de créditos do
IPI aproveitados pelo estabelecimento de VONPAR de CNPJ 91.235.549/0024-07
(atualmente baixado por incorporação pelo CNPJ 61.186.888/0001-93), abrangendo
períodos de apuração ocorridos até dezembro de 2008.
5) Mencionado lançamento de ofício, que não incluiu análise da classificação
fiscal e alíquota de cálculo dos insumos que geraram créditos incentivados, foi julgado
improcedente pelo CARF.
6) Por meio do processo administrativo no 11080.733630/2014-41, foi lavrado
Auto de Infração do IPI para cobrança do crédito tributário decorrente de infrações
ocorridas entre janeiro e dezembro de 2009, dentre elas o erro na classificação fiscal e
alíquota adotados pela fiscalizada para o cálculo de créditos incentivados oriundos de
kits para refrigerantes.
7) No TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL integrante do processo no
11080.733630/2014-41,
lavrado
em
30/12/2014,
registrou-se
o
seguinte
esclarecimento sobre o saldo credor inicial no demonstrativo de reconstituição original
relativo ao ano de 2009:
118.1 - Por meio do processo digital no 11080.733814/2013-21, foi lavrado
Auto de Infração do IPI para cobrança do crédito tributário decorrente das infrações
constatadas no estabelecimento de Vonpar em operações ocorridas até dezembro de
2008. Na reconstituição de escrita efetuada pela fiscalização, integrante do citado
processo, foram apurados saldos devedores de escrita em todos os períodos,
inclusive em dezembro de 2008. Portanto, o saldo credor inicial em janeiro de 2009
aparece zerado no demonstrativo de reconstituição.
8) O livro Registro de Apuração do IPI do estabelecimento fiscalizado
apresentava um saldo credor de R$ 6.992.553,75 para o mês de dezembro de
2008.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

9) Em função da decisão do CARF no processo no 11080.733814/2013-21,
ficou assegurado ao contribuinte o direito à utilização de tal montante.
10) Desta maneira, esta fiscalização elaborou nova planilha de
reconstituição de escrita para o ano de 2009, onde, em vez de zero, foi registrado
o saldo credor inicial em janeiro de 2009 de R$ 6.992.553,75.
11) Sobre a coluna “Anulação estorno ressarc.”, que faz parte da planilha de
reconstituição original e da nova planilha de reconstituição, cabe esclarecer:
11.1. No Termo de Verificação Fiscal integrante do processo no
11080.733630/2014-41, colocou-se a seguinte explicação sobre a coluna “Anulação
estorno ressarc.” da planilha de reconstituição original:
118.2 – O contribuinte apresentou Pedidos de Ressarcimento (PER) de saldos
credores do IPI relativos ao 4o trimestre de 2007, 3o e 4o trimestre de 2008 e 1o
trimestre de 2009. O valor total solicitado em ressarcimento nestes trimestres (R$
12.818.976,98) foi estornado no livro Registro de Apuração do IPI referente a maio
de 2009. Em função dos créditos indevidos apurados pela fiscalização, a DRF Porto
Alegre emitiu Despachos Decisórios indeferindo o ressarcimento destes valores.
Desta maneira, na reconstituição de escrita (coluna “Anulação estorno ressarc”),
foram reintegrados à escrita fiscal os valores correspondentes ao estorno dos
pedidos de ressarcimento indeferidos, evitando que sejam cobrados do contribuinte
valores em duplicidade.
11.2. Os mencionados Pedidos de Ressarcimento (PER) de saldos credores do
IPI relativos ao 4o trimestre de 2007, 3o e 4o trimestre de 2008 e 1o trimestre de 2009
estão relacionados a seguir:

11.3. Na presente data, os processos relacionados no quadro acima estão no
CARF
(atividade
“Tratar
Processo
–
DISTRIBUIÇÃO”),
aguardando
julgamento dos Recursos Voluntários contra decisões administrativas de 1a
instância que mantiveram o indeferimento dos valores solicitados em
ressarcimento.
11.4.
Em função da decisão do CARF no processo no
11080.733814/2013-21, deverão ser reconhecidos os valores solicitados em
ressarcimento relativos ao 4o trimestre de 2007 e ao 3o e 4o trimestres de
2008, cujo valor total é de R$ 6.940.774,76.
11.5. Assim, na nova planilha de reconstituição, o valor reintegrado à
escrita fiscal foi de R$ 5.878.202,22, correspondente ao PER do 1o
trimestre de 2009, cujo indeferimento deve ser mantido, pois a Fazenda
saiu vitoriosa no processo no 11080.733630/2014-41.
12) Observe-se que na nova planilha relativa ao ano de 2009 o valor total
dos saldos devedores do IPI reconstituídos passou a ser de R$ 27.622.896,98, que
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

é inferior em R$ 51.778,99 ao valor total dos saldos devedores do IPI
reconstituídos na planilha original (R$ 27.674.675,97).
13) O valor de R$ 51.778,99 também corresponde à diferença entre o saldo
credor de dezembro de 2008 (R$ 6.992.553,75) e o valor dos Pedidos de
Ressarcimento relativos ao 4o trimestre de 2007 e ao 3o e 4o trimestres de 2008
(R$ 6.940.774,76). Ou seja, o saldo credor de dezembro de 2008 foi utilizado nos
citados Pedidos de Ressarcimento, tendo restado R$ 51.778,99, montante
aproveitado na dedução dos débitos apurados pela fiscalização em períodos de
apuração ocorridos no ano de 2009.
14) Além da nova planilha de reconstituição, esta fiscalização juntou ao
presente processo novos demonstrativos de apuração de diferenças a cobrar e de multa
e juros de mora.
Fundamentação para a glosa do crédito referente à nota fiscal no 10.264
Mediante consulta ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica na internet (endereço
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultarecaptcha.aspx?tipoconsulta=completa&
tipoconteudo=xbseqxe8pl8=), com o uso da Chave de Acesso 1309 1261 4543 9300
0106 5500 0000 0102 6403 9493 0180, é possível se constatar que a nota fiscal no
10.264 foi cancelada pelo emitente:

15) No Portal da Nota Fiscal Eletrônica na internet, constam as informações
transcritas as seguir (grifos nossos):
Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e?
Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente
autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que não tenha ainda
ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do
estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de
168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso. Conforme Ato COTEPE
35/10, este prazo será reduzido para 24 horas a partir de 1o/01/2012.
O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser
consultado no site da Sefaz autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou
Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).
As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser
escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
16) Desta maneira, deve-se considerar que as mercadorias
integrantes da nota fiscal no 10.264 não saíram do estabelecimento de
Recofarma.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

17) Seria completamente irregular o transporte de mercadorias de Manaus até
Porto Alegre acompanhado por documento sem validade, procedimento que estaria
sujeito a diversas sanções previstas nas legislações federal e estadual.
18) De acordo com o caput do art. 190 do RIPI/2002 “os créditos serão
escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes
confira legitimidade”. Nota Fiscal cancelada não é documento hábil para legitimar o
aproveitamento do crédito.
19) A alegação da empresa de que “não foi formalmente notificada de
tal cancelamento” é improcedente, já que é desnecessária qualquer
notificação. Repita-se informação anteriormente transcrita: o status de
uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no
site da Sefaz autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou
Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).
20) Em relação a comprovante de pagamento juntado por Vonpar às
fls. 476 do processo no 11080.733630/2014-41, é difícil de imaginar que
Vonpar tenha efetuado pagamento referente a insumos que, por
constarem de nota fiscal cancelada, deve-se considerar que não
ingressaram em seu estabelecimento. Observe-se que esta fiscalização não
localizou indicação de que o comprovante de pagamento juntado ao
processo se refira à nota fiscal no 10.264 (o comprovante pode se referir a
alguma outra nota fiscal de mesmo valor). Além disso, não se sabe se
eventual valor pago por Vonpar foi posteriormente objeto de ajuste
acertado entre as empresas.
21) De qualquer maneira, a análise dos pontos mencionados no parágrafo
anterior não é de interesse para o presente processo. Na improvável hipótese de que
tenha ocorrido pagamento por Vonpar do valor correspondente à nota fiscal no
10.264, e que até a presente data não tenha ocorrido qualquer tipo de ajuste entre
as empresas, cabe à Vonpar discutir o assunto diretamente com Recofarma.
22) O importante aqui é que não há base legal para escrituração dos
créditos do IPI em questão. Como já mencionado, o art. 190 do RIPI/2002
prevê que os créditos do IPI só podem ser escriturados pelo beneficiário à
vista de documento que lhes confira legitimidade, o que não é o caso de
nota fiscal cancelada.
Intimada sobre o resultado da diligência, a Embargante manifestou às fls. 1.578, o
que fez concordando com o resultado sobre a reconstituição e pedindo pelo julgamento conjunto
deste litígio e os processos de nos 11080.918020/2011-73, 11080918021/2011-18 e
11080.918022/2011-62. Igualmente a defesa pediu pelo reconhecimento do crédito de IPI
relativo à Nota Fiscal no 10.264.
Com relação a reconstituição, diante da concordância da Recorrente, deve
ser aplicado o resultado da diligência realizada em cumprimento da Resolução n.o 3402-
002.400, nos termos da Informação Fiscal acima reproduzida.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

Outrossim, considerando a análise realizada nestes autos, entendo que não cabe o
julgamento conjunto dos processo, uma vez que é possível apurar o reflexo perante a Unidade
Preparadora, em sede de liquidação dessa decisão.
Com relação ao pedido de reversão da glosa do crédito referente à Nota Fiscal n°
10.264, esclareceu a Unidade Preparadora que ocorreu o cancelamento pelo emitente, sendo que
não foi localizado nos autos o comprovante de pagamento.
A defesa contesta tal conclusão, salientando que o documento anexado aos autos
às fls. 476 comprova o pagamento do valor exato da Nota Fiscal em referência.
Neste ponto assiste razão à defesa, uma vez que a Nota Fiscal e comprovante
mencionados estão às fls. indicadas, conforme abaixo colaciono:

Por tais razões, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório em
referência.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.674 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733630/2014-41

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração para
sanar os vícios indicados, com atribuição de efeito infringente, para que seja reconhecido o
crédito de IPI relativo à Nota Fiscal no 10.264.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1655
DF CARF MF
Original